Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHOS CELULARES. INSTAGRAM FALSO. PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, as recorrentes informam que foram vítimas de golpe, consistente na falsa negociação de dois celulares, pelo valor de R$ 3.000,00, por meio de instagram fraudulento e envio de link para pagamento através do pickpay, tendo como beneficiários o PAGSEGURO e uma cliente deste. Ao tomar consciência do golpe, contatou os recorridos para recuperação dos valores, sem sucesso. Argumenta que a instituição financeira violou o dever de boa-fé, pois em um primeiro momento informou que promoveria o cancelamento da transação, negando-se a fazê-lo posteriormente. Aduz que a 2a recorrida é parte legítima, uma vez que obteve lucro pela intermediação do negócio jurídico. Pede a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados à restituição dos valores despendidos com a falsa negociação, além da condenação em danos morais.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça às recorrentes. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40747023 e 40747025).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. Na espécie, a fraude praticada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido ou da intermediadora de pagamentos, mas sim de negligência das recorrentes ao realizar compra de valor vultoso sem se cercar dos cuidados necessários quanto à idoneidade do falso fornecedor, bem como da real existência do bens adquiridos, anteriormente ao pagamento. Além disso, o fato de as recorrentes terem comunicado a ocorrência dos eventos narrados à instituição financeira quatro dias após o pagamento (21/03/2022) certamente impossibilitou os recorridos de tomarem qualquer providência no sentido de reterem os pagamentos. Ademais, vale frisar que as provas dos autos indicam que a comunicação de fraude ao banco recorrido em verdade somente ocorreu no dia 05/04/2022 (ID 40746975). Não cabe às instituições recorridas, rotineiramente, acompanharem de forma individual todas as operações realizadas a fim de evitar fraudes, sob pena de invadir a vida privada de seus clientes. Não se trata de fortuito interno, a atrair a aplicação da Súmula 479 do STJ, porquanto não foi o caso de operações financeiras realizadas na conta corrente do consumidor mediante fraude, aproveitando-se de falha na segurança do sistema interno da instituição bancária. Assim, não há qualquer nexo de causalidade entre o fato narrado nos autos com as atividades desenvolvidas pelas rés, tratando-se de fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade de indenizar.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.